Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-72.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019022-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. E. B. G. - CPF: 073.597.651-10 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), VIVIANE BERTASSI - CPF: 998.875.411-68 (APELADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), VIVIANE BERTASSI - CPF: 998.875.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO – ATRASO DE 3 (TRÊS) DIAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

O cancelamento de voo, com atraso de três dias para chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei nº. 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

Considerando o não atendimento do serviço contratado com a empresa apelante, associado ao desgaste sofrido pelo consumidor, tenho que tais fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, impondo, por conseguinte, a indenização por danos morais.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019022-72.2022.8.11.0002

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA

APELADA: V. E. B. G.
, menor representada por sua genitora
VIVIANE BERTASSI GALEANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DECOLAR. COM LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
V. E. B. G.
, menor neste ato representado por sua genitora
VIVIANE BERTASSI GALEANO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) para a autora, a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a apelante alega que o autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento que o mesmo possui capacidade financeira para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Ainda em sede preliminar, invoca a sua ilegitimidade passiva, por entender que não possui qualquer poder de gerência sobre as alterações de voos, pelo que entende devida a extinção do feito em relação a mesma.

Quanto ao mérito, sustenta que “
se houve qualquer dano à Parte recorrida, esse ocorreu por culpa exclusiva de terceiros
” (sic).

Assevera que “
os bilhetes foram devidamente comercializados, conforme solicitação da parte Recorrida com data e horários solicitados e que a alteração dos horários pela cia. aérea, este fato ocorreu à revelia da Recorrente, razão pela qual não poderá ser responsabilizada
” (sic).

Afiança que não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da Ré capaz de ocasionar danos aos direitos da personalidade da apelada.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, que a indenização por danos morais seja excluída ou reduzida em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 172772766).

Parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

A procuradoria de Justiça, na lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 179141688.

O preparo foi recolhido (Id. 173153199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante impugna a concessão de justiça gratuita concedida à parte autora na origem.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

In casu
, o recorrente não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido,
sobretudo porque a ação foi proposta por pessoa menor de idade, representada por sua mãe, de modo que é presumível a condição de insuficiência econômica por não possuir renda própria, não sendo, pois, necessária a análise da condição econômica dos seus representantes legais por ter o benefício, caráter personalíssimo.

Destarte, mantenho a
concessão do benefício
.

Ademais, não merece prosperar a aventada ilegitimidade passiva da recorrente, pois foi a agência de viagem demandada que escolheu a companhia aérea para a viagem do requerente, de forma que deve responder pelos vícios no serviço prestado.

Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34, a responsabilidade solidária das agências de turismo, como prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou representantes autônomos.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

Ademais, a apelante Decolar intermediou o negócio atuando como autêntica parceira comercial da companhia aérea prestadora do serviço, certamente, auferindo benefícios econômicos com essa parceria, de modo que solidariamente responsável por eventual falha da companhia aérea.

A respeito do tema, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA –
JOGADOR DE FUTEBOL – SELEÇÃO NO EXTERIOR – EMBARQUE NEGADO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor’. (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Quanto ao mérito, cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancorada na falha na prestação dos serviços decorrente de cancelamento de voo que culminou no atraso de 03 (três) dias para chegada ao destino final, enseja reparação.

Consta dos autos que a autora, por intermédio de sua genitora, adquiriu passagens aéreas, com saída de Cuiabá/MT em
16/11/2021
para Madri/Espanha, contudo, ao chegar no aeroporto, recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado, e conseguiu embarcar somente no dia
19/11/2021
(Ids. 172774187-172774188).

Defende que a requerida não esclareceu a razão do cancelamento do voo no aeroporto de origem, tampouco disponibilizou um novo voo em horário próximo, além do que, enfatiza que sofreu danos de cunho extrapatrimonial, em virtude do desgaste emocional, vergonha, e demais transtornos de cunho psíquico.

A par desses argumentos, pediu a procedência do pedido quanto ao pedido de indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de compensação por dano moral, acrescido dos consectários legais, cujos termos são agora rebatidos por meio deste apelo.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da agência de viagem, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil. Tal responsabilidade somente é afastada mediante prova da culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo.

É incontroverso que a parte autora/apelada comprou passagem aérea pelo site da empresa apelante e que não embarcou no voo diante do cancelamento do mesmo, sendo realocada em outro voo somente três dias após o ocorrido.

Destarte, inexiste nos autos elemento concreto de prova que infirme a alegação de que as passagens aéreas foram canceladas injustificadamente e sem prévio aviso à autora, não se desincumbido as rés do ônus da prova em sentido contrário (art. 6º, VIII, do CDC). Inegável o defeito na prestação do serviço pelas requeridas. Falharam no dever de informar, cancelando indevidamente passagens aéreas sem prévio aviso regular.

Insta salientar que havia inequívoca parceria entre a Decolar e a companhia aérea. O fato de terceiro, apto a romper a cadeia causal e afastar a responsabilidade, deve ser completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, o que não é a hipótese dos autos. O serviço de transporte aéreo integra a atividade fim da apelante, motivo pelo qual irrecusável sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos.

Desta feita, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei nº. 8.078/90, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO DE ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda.

Posição do STJ de que a agência de turismo responde solidariamente pelos danos causados quando o consumidor adquire pacote de viagem, e não apenas passagens aéreas.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 13 (treze) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser reduzido o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se adequar aos precedentes desta Câmara Cível em casos análogos.”
(N.U 1032001-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –- DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 -
PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO - NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM
- APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3º DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade.
Ademais, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes. De acordo com a Lei 14.034/20, o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.
Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa apelante, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10220658520208110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Desse modo, considerando o não atendimento do serviço contratado com a empresa apelante, associado ao desgaste sofrido pelo consumidor, tenho que tais fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, impondo, por conseguinte, a indenização por danos morais.

No tocante ao montante fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerando o contratempo, descaso e desconforto a que a parte autora foi submetida por conta do cancelamento do voo que culminou em atraso de 03 (três) dias para a chegada ao destino, tem-se que a indenização fixada em
R$10.000,00
(dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, de forma que deve ser mantida.

Diante do exposto

e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023